Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS VIA SISTEMAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO NO PROGRAMA NOTA LEGAL. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Essa Corte de Justiça tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados.